Tribunal: TJBA
Processo: 8004124-04.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004124-04.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANDILZA LIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por servidora pública municipal em face de acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de cobrança de adicional por tempo de serviço.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao concluir pela inexistência de previsão legal específica para concessão do quinquênio ao cargo exercido pela embargante, bem como pela impossibilidade de cumulação entre anuênio e quinquênio em razão da identidade do fato gerador das vantagens funcionais.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada no julgamento. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas pela parte, consignando que a embargante ocupa o cargo de merendeira, é integrante do grupo de apoio administrativo, submete-se ao regime jurídico da Lei Municipal nº 690/2006, a qual prevê exclusivamente o adicional de anuênio, inexistindo previsão legal específica para concessão do quinquênio ao cargo ocupado. Também restou devidamente fundamentada a impossibilidade de cumulação entre anuênio e quinquênio, diante da identidade do fato gerador das vantagens — o tempo de serviço —, em observância ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados pelo embargante referem-se a hipóteses distintas, relacionadas à vedação de efeito cascata entre vantagens pecuniárias, não afastando a necessidade de previsão legal específica para concessão do benefício pretendido. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos declaratórios revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004124-04.2023.8.05.0248
, em que figuram como Embargante VANDILZA LIMA OLIVEIRA e como Embargado MUNICÍPIO DE SERRINHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça